Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703568-88.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, A. ANGELONI &amp; CIA. LTDA APELADO: A. ANGELONI &amp; CIA. LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR